Tribunal: TJMT
Processo: 1044666-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1044666-49.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CUIABÁ–
RECORRENTE: MARIA ELISANGELA PONTE DA SILVA E TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. E MARIA ELISANGELA PONTE DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 66,48 devido à falha na prestação de serviço. A parte reclamada (empresa de telefonia) busca a improcedência dos pedidos, sustentando a legitimidade da cobrança, enquanto a parte consumidora requer indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que justificasse a inexistência do débito e a consequente exclusão do registro negativo; (ii) verificar a existência de direito à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considerando anotações preexistentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela comprovação da existência de relação contratual válida e da legitimidade do débito recai sobre o fornecedor, que deve demonstrar a contratação do serviço, o adimplemento da contraprestação e o eventual inadimplemento por parte do consumidor.
4. A empresa de telefonia não apresenta prova inequívoca de contratação do serviço, baseando sua defesa apenas em documentos sistêmicos que, pela unilateralidade, não possuem força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura-se in re ipsa, sendo presumido e independente de comprovação.
6. No entanto, a Súmula 385 do STJ dispõe que, se houver anotações preexistentes legítimas no cadastro de inadimplentes, não cabe indenização por dano moral, apenas o direito ao cancelamento do registro irregular.
7. Diante da existência de anotações preexistentes no nome da parte autora, não se configura o direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos não providos.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao fornecedor a prova inequívoca da contratação do serviço e do inadimplemento que fundamenta a inscrição em cadastro de inadimplentes. 2.A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, salvo quando há anotações preexistentes legítimas, hipótese em que não se configura o direito à indenização por dano moral (Súmula 385 do STJ).”
_____
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044666-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELISANGELA PONTE DA SILVA - CPF: 876.439.102-78 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), MARIA ELISANGELA PONTE DA SILVA - CPF: 876.439.102-78 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024